Tribunal: STF
Processo: ARE 1525927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA PEDIDO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE ICMS.



    Impetração objetivando a correção monetária nos pedidos administrativos de apropriação do crédito acumulado de ICMS protocolados via Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Crédito Acumulado (eCredAc), em razão do descumprimento do prazo máximo de 120 dias, previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 10.177/1998, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.



    Sentença de parcial procedência para determinar a aplicação da taxa SELIC a partir do 121º dia após a data do protocolo do pedido de apropriação de créditos acumulados de ICMS mencionado na inicial, até a efetiva homologação, cujo valor deverá ser inserido no sistema e-CredAc para utilização.



    Direito líquido e certo à análise dos pedidos de apropriação de crédito acumulado em conformidade com o princípio constitucional que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo.



    Fazenda que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme artigo 373, II, do CPC/2015, uma vez que não apresentou elementos suficientes que demonstrassem a excepcionalidade da questão, limitando-se a alegações genéricas e citação da legislação vigente, bem como não comprovou a alegação de que a demora da manifestação administrativa estava relacionada a alguma omissão do contribuinte.



    Constatado o atraso excessivo e desmotivado da Administração, de rigor a incidência da correção monetária sobre os créditos acumulados.



    Sentença mantida. Reexame necessário e recurso da Fazenda não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 18, 25, 26, 27, 28, 37, 100 e 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/06/2017).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente